Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702406-23.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AMARO ROCHA DE MOURA LIMA APELADO: ALEXANDRE BOTELHO NOBREGA EMBARGADO: BRADESCO SEGUROS S/A D E S P A C H O Diante dos embargos de declaração apresentados no ID 633999492, intime-se a parte contrária para se manifestar, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador